Tribunal: STF
Processo: HC 267988
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.055.095.
 Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.787 (mil setecentos e oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, § 1º, I, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 
A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.
Neste mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação e na dosimetria da pena aplicada do paciente.
Pugna pela “absolvição quanto ao crime de tráfico” e “também acerca do crime de associação para o tráfico”, sob a alegação de que “não há qualquer elemento probatório concreto que demonstre que o apelante tenha, efetivamente, adquirido os entorpecentes mencionados” e que “não restou demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria suficientes que pudessem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas com relação ao acusado”. Arrazoa, ainda, que “[aumentou-se] a pena base do apelante, em ambos os crimes, em razão dos maus antecedentes [...], observa-se que as condenações se referem a fatos muito antigos, sendo que o mais recente transitou em julgado há mais de 14 (catorze) anos” e “considerar tais condenações como anotações negativas ‘ad eternum’, não apenas afronta a vedação das penas de caráter perpetuo”. Argumenta, também, pela “impossibilidade de reconhecimento de tráfico na modalidade continuada”. Advoga, por fim, pela “aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 
a) Absolver o Apelante André Luiz Rodrigues Ferreira, das imputações lançadas na exordial, conforme determina o artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal; 
b) Subsidiariamente, seja reformado a sentença anulando o aumento da pena base aplicado em razão impossibilidade da utilização anotações criminais negativas de modo “ad eternum”; 
c) Seja afastada a causa de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena por ausência de fundamentação lícita; 
d) Seja afastada a aplicação da causa de aumento referente ao crime em sua modalidade continuada; 
e) Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da continuidade delitiva, pleiteia-se a aplicação da causa de aumento em seu patamar mínimo;
f) Seja avaliada a aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando-se o possível redimensionamento das penas; 
g) Requer-se seja fixado o regime semiaberto ao apelante para inicial cumprimento de pena.”
	
É o relatório. DECIDO.
 
Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. [...]
I. Absolvição 
Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. [...]
Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção das condenações do paciente, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 187/208): [...]
Nesses termos, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, pois restou demonstrado, de forma inequívoca que o paciente, juntamente com os demais corréus, agiram em comunhão de esforços, com ânimo associativo estável e permanente, para a prática da mercancia ilícita, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. [...]. 
II. Dosimetria da pena e regime prisional
Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios [...]. 
Registro também que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I,. do Código Penal.' [...]
E, no caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento das penas-base (Feito 13864/2010) transitou em julgado em 2011, ou seja, 6 anos antes dos fatos criminosos objeto deste writ, que foram praticados no período de janeiro de 2017 a março de 2023. Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. [...]
Em relação ao afastamento da continuidade delitiva para o crime de tráfico de drogas, também não verifico ilegalidade a ser sanada, pois foi constatado pelas instâncias de origem que o paciente, por diversas vezes ao longo do ano de 2021, negociou a compra de Cafeína, Lidocaína, Tetracaína, Éter, Acetona, Ácido Clorídrico e Adrenalina com o corréu Carlos Zanco (e-STJ, fl. 160), o que aponta a ocorrência de um crime continuado, nos termos do art. 71, do Código Penal, sendo que entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do § 4º, da os condenados pelo art. 33, Lei n. 11.343/2006, crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
Sob essas balizas, havendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. [...]
Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. [...]”

Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Na espécie, a Corte Superior registrou que “a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelos delitos a ele imputados foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no modus operandi da prática delitiva, pois ficou demonstrado a partir da quebra dos sigilos telemáticos autorizados judicialmente”. E consignou estarem “demonstradas a materialidade e autoria delitivas, pois restou demonstrado, de forma inequívoca que o paciente, juntamente com os demais corréus, agiram em comunhão de esforços, com ânimo associativo estável e permanente, para a prática da mercancia ilícita, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus”.
Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019)

A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)
Demais disso, no tocante ao pleito de anular “o aumento da pena base aplicado em razão impossibilidade da utilização anotações criminais negativas de modo ‘ad eternum’”, o Tribunal a quo registrou que “as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes”, sendo certo que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I,. do Código Penal’”.
Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE nº 593.818-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 150), fixou a tese de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:

Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. (RE 593.818-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023)

Noutro giro, no que tange à continuidade delitiva, a Corte Superior registrou que “foi constatado pelas instâncias de origem que o paciente, por diversas vezes ao longo do ano de 2021, negociou a compra de Cafeína, Lidocaína, Tetracaína, Éter, Acetona, Ácido Clorídrico e Adrenalina com o corréu Carlos Zanco (...), o que aponta a ocorrência de um crime continuado, nos termos do art. 71, do Código Penal, sendo que entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus”. 
Deveras, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)
Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)

Sob prisma diverso, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, verbis:
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016)
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Mi